Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. MAIOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/09.
2. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.